Tribunal: TJSP
Processo: 2239524-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Gratuidade processual concedida parcialmente – Gratuidade que pode ser concedida parcialmente a critério do magistrado – Autora dispensada do recolhimento de custas de valor elevado como honorários periciais e advocatícios – Demonstração de renda compatível com o recolhimento das taxas judiciárias - Decisão mantida –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Gratuidade processual concedida parcialmente – Gratuidade que pode ser concedida parcialmente a critério do magistrado – Autora dispensada do recolhimento de custas de valor elevado como honorários periciais e advocatícios – Demonstração de renda compatível com o recolhimento das taxas judiciárias - Decisão mantida – Recurso não provido.